Tribunal: STF
Processo: ARE 1416367
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário no qual se alega contrariedade aos artigos 5º, LXIX, 37 e 100, todos da Constituição Federal.



    Anote-se a ementa do acórdão proferido pelo Tribunal de origem:



    “APELAÇÃO Mandado de Segurança ISS sobre operação de planos de saúde. Parcial concessão da segurança para determinar que o Município se abstenha de exigir a retenção do imposto pelos tomadores, rejeitando pedido de repetição de indébito por inadequação da via. 



    RECURSO DO MUNICÍPIO Alegada ausência de prova de cobrança do imposto sem dedução dos valores repassados a terceiros. Descabimento. Exigência de retenção pelos tomadores que impede a dedução. Recurso não provido. 



    RECURSO DA IMPETRANTE Pretensão de repetição de eventual indébito nos autos do mandado de segurança. Impossibilidade. Via inadequada. Precedente do STJ. Recurso não provido.”.



    Em suma, a recorrente assevera que o acórdão recorrido, ao entender descabido o pedido de repetição de indébito em mandado de segurança, por se tratar de via processual inadequada, violou o disposto nos artigos 5º, LXIX, 37 e 100, da Carta Magna.



    Defende que os pronunciamentos desta Corte ao analisar o Tema 831 da repercussão geral, bem como a ADPF 250, corroboram com a tese recursal de que é possível, em mandado de segurança, ser deferida a repetição de indébito tributário por meio de precatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que a matéria constitucional contida nos dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem não cuidou das referidas normas e não se opôs embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Inadmissibilidade de prequestionamento implícito. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Entendimento sedimentado na Corte no sentido de não admitir o chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal de origem, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração para suprir a omissão. Precedentes. (...) 4. Agravo regimental não provido” (AI nº 735.115/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 11/5/12 – grifei).



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SÚMULAS STF 282 E 356. 1. Não tendo sido apreciadas, pela instância a quo, as questões constitucionais em que se apoia o extraordinário, é imprescindível a oposição de embargos de declaração para suprir o prequestionamento. Súmulas STF 282 e 356. 2. O Supremo Tribunal não admite o "prequestionamento implícito" da questão constitucional. AI 413.963-AgR/SC, rel. Min. Celso de Mello, DJ 1º.04.2005. 3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a parte recorrente opta por não atacar o fundamento infraconstitucional, arrastando para si a preclusão temporal para viabilizar, em tese, a sua pretensão. 4. Agravo regimental improvido” (RE n° 353.514/MG-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 1°/10/10) (Grifei).



    Por fim, cumpre ressaltar que os precedentes citados nas razões do extraordinário (RE 889.173/MS, Tema 831/RG, e ADPF 250), não corroboram, como assim pretende a recorrente, com a pretensão recursal formulada, haja vista que se aplicam ao período entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração de honorários de sucumbência (Súmula 512/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente